Tribunal: TJDFT
Processo: 0705485-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. CRACK. DOIS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS DO ARTIGO 42, DA LAD. ANÁLISE CONJUNTA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/06. POSSIBILIDADE. PANDEMIA CONVID 19. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O princípio da insignificância não incide para os delitos de tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente, por se tratar de crimes de perigo abstrato que tutela bem jurídico imaterial, a saúde pública.
2. Não há falar em absolvição quando as provas dos autos são fartas e robustas a comprovar, suficientemente, a autoria dos delitos imputados a ambos os réus.
3. Depoimentos extrajudiciais, não repetidos em Juízo, não podem, isoladamente, ser utilizados como fundamento da condenação; no entanto, podem somar-se às provas produzidas em Juízo, no caso, os depoimentos das testemunhas policiais, para corroborar o arcabouço probatório e confirmar a decisão condenatória.
4. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos, e somente é derrogável por provas contrárias, o que não ocorreu na espécie.
5. As circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei no 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico, como único vetor. Embora seja relevante a natureza da substância apreendida, crack/cocaína, entorpecente de alto potencial ofensivo, não se pode afirmar que a quantidade é vultosa a ponto de justificar a majoração da reprimenda em razão da incidência da causa especial de aumento de pena trazida no artigo 42 da Lei de Drogas.
6. Em que pese a norma do artigo 42, inciso III, da LAD possua caráter objetivo, é impossível afirmar-se que a conduta dos réus tinha potencialidade para atingir estudantes ou frequentadores da escola próxima, pois o local não estava sendo frequentado por ninguém, haja vista que todos os estabelecimentos escolares do Distrito Federal estavam fechados por força do Decreto no 41869/2021-DF, em razão da excepcional situação de pandemia Covid-19.
7. Recursos parcialmente providos.